Tribunal: TJDFT
Processo: 0731492-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731492-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PLANETA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizada em desfavor de PLANETA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, processo n. 0706579-22.2022.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SEFAZ/DF. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 164774690 dos autos de origem): “Indefiro o pedido do autor/exequente para expedir ofícios à SEFAZ/DF, considerando a ausência de garantia de efetividade da medida e que, ainda, o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste juízo, que possui um enorme acervo processual. Pontua-se que, no caso em tela, trata-se de pessoa jurídica sem qualquer saldo bancário e que sequer possui registro de declarações à RFB (ID 146364833), circunstância que acentuam a ausência de eficácia da medida requerida. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.” Inconformada, a parte demandante recorre. Em síntese, o agravante defende a necessidade de expedição de ofício à SEFAZ/DF, “a fim de que fosse informado se a Firma Agravada possuía imóveis que pudessem ainda estar em via de regularização e que estivessem cadastrados em seu nome junto a essa Secretaria.” Diz que a pesquisa é necessária para tentar localizar onde a empresa estaria realizado as suas atividades, e teria o condão de mostrar eventual ocultação de imóveis, posto que não foram encontrados outros endereços na pesquisa extrajudicial feita perante os cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal. Ao final requer liminarmente seja deferida a antecipação de tutela recursal, para determinar “...a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) a fim de que seja informado se a Firma Agravada possui imóveis que ainda estejam em via de regularização e que constem cadastrados em seu nome junto a essa Secretaria e que, com isso, o presente recurso de Agravo de Instrumento seja conhecido e provido.” Preparo no ID 49608381. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Neste momento processual incipiente, a análise a ser realizada está restrita ao pedido liminar, no qual pleiteia a expedição de ofício a SEFAZ/DF, em busca de informação quanto a eventual imóvel pendente de regularização em nome da empresa. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, não vislumbro, primo ictu oculi, urgência que justifique o deferimento da liminar pleiteada. A toda evidencia, o crédito encontra-se preservado, de modo que, a hipótese admite aguardar o exame do mérito pelo eg. Colegiado, sem risco de perecimento do direito vindicado. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator